Tribunal: TJDFT
Processo: 0007970-70.2009.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Vistos etc. Em 20/04/2020, determinei à impetrante que informasse a respeito da ocorrência de satisfação do crédito em relação à RPV de ID 11215805 (ID 15629258). Em resposta, a d. defesa da impetrante confirmou que “o precatório e RPV expedidos satisfazem o crédito das exequentes” (ID 15871848). Em razão daquela manifestação, determinei o arquivamento dos autos (ID 15984198). Em 18/06/2021, a ilustre advogada da impetrante, Dra. JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS, peticionou nos autos, informando que o DISTRITO FEDERAL quitou somente o valor referente ao ofício requisitório referente ao que consta de ID 11592139, em relação ao qual houve extinção do feito pelo d. Juízo atuante na Coordenadoria de Precatórios. Contudo, em relação à RPV, argumentou que “remanesce a obrigação do efetivo pagamento por parte do ente público” (ID 26599163). Em face disto, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dias), e informe se já efetuou o pagamento da RPV de ID 11215805, referente aos honorários de sucumbência (IDs 8849729 e 10926597). Importa ressaltar que, conforme expressa a certidão de ID 11238629, o Distrito Federal já foi intimado para efetuar o pagamento, conforme dicção do art. 535, § 3o, II, do CPC. Cumpra-se e intimem-se.